Tribunal: TJSP
Processo: 1026543-19.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. DEMANDA REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA EM RAZÃO DE EXTRAVIO DE BAGAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO mantida. Preliminar de não conhecimento do apelo. Rejeição. pedido de suspensão do feito, em virtude da pandemia de covid-19. descabimento. relação jurídica não sujeita à lei 8.078/90, mas sim às convenções de varsóvia e montreal. AUTORA QUE logrou

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. DEMANDA REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA EM RAZÃO DE EXTRAVIO DE BAGAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO mantida. Preliminar de não conhecimento do apelo. Rejeição. pedido de suspensão do feito, em virtude da pandemia de covid-19. descabimento. relação jurídica não sujeita à lei 8.078/90, mas sim às convenções de varsóvia e montreal. AUTORA QUE logrou PROVAR A FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA RÉ NO SINISTRO POR ELA INDENIZADO, a qualidade de segurada da passageira que teve sua bagagem extraviada e o ressarcimento efetuado. correção monetária que deve incidir desde o desembolso, para que seja preservado o poder aquisitivo da moeda. RECURSO DESPROVIDO.